Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-12.2024.8.11.0096
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000411-12.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[EULALIO MOREIRA DE CARVALHO - CPF: 052.048.371-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE MARCELINO DE ALBUQUERQUE - CPF: 044.079.784-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO VIANA DA SILVA JUNIOR - CPF: 172.049.917-96 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LHEWICHESKI - CPF: 004.049.649-07 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MARICELIA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 006.980.961-50 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. CUSTAS PROCESSUAIS. INEXIGIBILIDADE A SER AVALIADA NA EXECUÇÃO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 12 da Lei n
.
10.826/2003, em razão da posse de arma de fogo de uso permitido localizada em cômodo anexo à residência do réu, fixando a pena em 1 ano, 3 meses e 22 dias de detenção, em regime semiaberto, além de 35 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a posse da arma foi comprovada e se houve dolo na conduta do réu; (
ii
) saber se a dosimetria da pena comporta redução; (
iii
) saber se é possível o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais em razão da hipossuficiência alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O laudo pericial atestou a funcionalidade da arma calibre .32, evidenciando a materialidade do crime; a posse foi admitida pelo réu, que tinha acesso irrestrito ao local da apreensão.

2. O delito previsto no art. 12 da Lei n
.
10.826/2003 é de perigo abstrato, prescindindo da comprovação de dano efetivo ou intenção específica.

3. A pena foi fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes e da reincidência, em conformidade com os
arts
. 59 e 61, I, do Código Penal.

4
. Inviável a substituição da pena por restritivas de direitos ou suspensão condicional da pena, diante da reincidência.

5
. A condenação em custas é consequência legal da condenação, sendo a análise da hipossuficiência de competência do juízo da execução penal, podendo haver apenas a suspensão da exigibilidade por até cinco anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato, consumando-se com a simples guarda do artefato, independentemente de dolo específico ou efetiva utilização.

2. A existência de maus antecedentes e reincidência justifica a elevação da pena-base e a fixação do regime semiaberto.

3. A condenação em custas processuais é devida, sendo a análise de eventual hipossuficiência reservada ao juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n
.
10.826/2003, art. 12; CP,
arts
. 59, 61, I, 33, 44 e 77; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1.601.324/TO,
DJe
28.02.2020; TJMT, N.U. 0001221-75.2019.8.11.0032, Rel. Des. Pedro Sakamoto, DJE 26.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
recurso de Apelação Criminal, interposto
p
or Eulálio Moreira de Carvalho, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença pro
latada
pelo Juízo da Vara Única da Comarca e Itaúba
(
MT
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal vertida na denúncia para o condenar pela prática do crime previsto no artigo 12, da Lei n
.
10.826/2003, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Em suas
razões
sustenta
,
a defesa do apelante
,
a absolvição por ausência de dolo
, o reconhecimento de
atipicidade material
diante da ineficácia da arma de fogo e
a
vedação
à
responsabilidade objetiva
.

Subsidiariamente,
requereu
a fixação da pena base no mínimo legal, com o afastamento da valoração dos maus antecedentes
, a fixação de
regime abert
o e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, além da concessão de
justiça gratuita (Id. 325377937).

Em contrarrazões, da lavra do Promotor de Justiça Dr. Marcio Schimit Chueire, coligidas no Id. 325377940, as alegações defensivas foram rechaçadas, propugnando-se pelo desprovimento.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
a

Procurador
a
de Justiç
a

Alexandre de Matos Guedes
,
é pela ratificação
in
totum
do conteúdo das contrarrazões de Id 325377940,
per
relationem
,
para desprover o recurso
(I
d.
336518364
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia
(Id. 325377884)
, acerca dos fatos:

(...) Consta nos autos do incluso Inquérito Policial que, a partir de data não
bem apurada, até o dia 9 de abril de 2024, por volta das 9h20, na Estância
Juvina
, fazenda
localizada na zona rural do município de Itaúba/MT, EULÁLIO MOREIRA DE CARVALHO,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, manteve sob sua guarda, em desacordo
com determinação legal e regulamentar, arma de fogo de uso permitido no interior de sua
residência.

Da dinâmica do fato
Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas
acima, durante o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão nº 1000369-
60.2024.8.11.0096, em desfavor de EULÁLIO MOREIRA DE CARVALHO, a equipe da Polícia
Civil localizou duas espingardas com numeração de série prejudicada. Uma delas era de calibre
.32, funcional para disparo, enquanto a outra, originalmente destinada a atirar chumbinho,
havia sido modificada para calibre .22, sendo considerada ineficaz, conforme indicado no Laudo
Pericial nº 541.2.13.8985.2024.185333-A01 (id. 167083249).

As espingardas pertenciam a Raimundo Zanon, falecido proprietário da
Estância
Juvina
, e foram transmitidas a seu filho, Rafael
Lhewichesk
, atual responsável pela
administração da referida fazenda. Contudo, as armas de fogo estavam sob a guarda de EULÁLIO MOREIRA DE CARVALHO, que reside com a família na Estância
Juvina
e havia
recebido instruções
de Rafael para não
manipulá-las
. Encontravam-se armazenadas num
quarto de ferramentas, com fácil acesso a todos os moradores da residência.

EULÁLIO foi detido e encaminhado à delegacia para a adoção das

medidas cabíveis.

Ante o exposto, DENUNCIO EULÁLIO MOREIRA DE CARVALHO como
incurso no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, e requeiro que, recebida e autuada esta, seja
o denunciado citado para ser regularmente processado, até final julgamento e condenação,
ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.

(...).

Sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão punitiva, condenando
o apelante pelo crime previsto no
artigo 12, da Lei n. 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Inconformad
o
, o apelante

recorreu apresentando a teses defensivas que passo a
analisar
.

I – Do pleito absolutório
do crime de posse ilegal de arma de fogo
(art. 12, da Lei n. 10.826/03)
:

Pleiteia
,
o apelante
,
a absolvição por ausência de dolo, o reconhecimento de atipicidade material diante da ineficácia da arma de fogo e a vedação à responsabilidade objetiva.

O crime de
posse

irregular
de arma de fogo
de uso permitido
está previsto no art. 1
2
,
caput
,
da
Lei n. 10.826/03
,
in
verbis
:

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de
1
(um) a 3 (três) anos, e multa.

A materialidade do crime restou demonstrada pelo auto de
prisão em flagrante delito (id. 152057161), boletim de ocorrência (id. 152057162),
termo de depoimento dos policiais que participaram da abordagem (ids.
152057164 e 152057165), termo de exibição e apreensão (id. 152057166), termo de
depoimento da testemunha (id. 152057167), interrogatório em sede policial (id.
152057170), autos circunstanciado de cumprimento de mandado de busca e
apreensão (id. 152057179), auto de exame de eficiência de arma de fogo (id. 152057180), laudo pericial n. 541.2.13.8985.2024.185333-A01 (id. 167073219),
além da prova oral produzida em Juízo.

Destaca-se o

laudo pericial n. 541.2.13.8985.2024.185333-A01, que atestou que a espingarda calibre .32, sem marca e número de série, classificada como de uso permitido, mostrou-se funcional para disparos
, o que de plano afas
t
a a tese defensiva de atipicidade da conduta.

Ressalte-se
que a outra
arma de pressão
apreendida,
modificada
e
de
calibre .22 LR,
que seria
de uso restrito, revelou-se ineficiente
para disparos
e por isso
não houve condenação por este fato.

Assim, n
ão há dúvidas quanto à conduta do acusado
consistente em manter sob sua guarda
espingarda calibre .32, sem marca e número de série
,
de uso permitido
.

O ser
Interrogado em Juízo, o apelante
EULÁLIO relatou
em resumo que:

(...) inicialmente trabalhava na

serraria e, posteriormente, foi transferido para a referida fazenda; que,
ao chegar à fazenda, as armas de fogo já se encontravam no local; que, durante a organização de sua mudança, comentou com o proprietário da fazenda, Sr. RAFAEL, acerca das armas, tendo este lhe informado que pertenciam a seu falecido

pai e, caso desejasse, poderia colocá-las em um dos cômodos utilizados como o

depósito de ferramentas;
que as armas não possuíam munição e, a seu ver, sequer funcionavam; que jamais fez uso das armas e que sequer as manuseou,

exceto
no momento em que
as retirou de onde estavam inicialmente e as levou

para o quartinho de ferramentas, onde armazenava sal, ração e outros utensílios relacionados à alimentação animal; que nesse quartinho, as colocou penduradas em cima de uma bancada, onde permaneceram; que, no momento da

abordagem policia
l, ao ser questionado sobre a existência de armas,
informou

que não havia nenhuma dentro da residência, mas que existiam espingardas

antigas no quartinho de ferramentas, juntamente com outros objetos;
que as

armas estavam desmuniciadas e inutilizadas, e que nunca teve autorização para

utilizá-las; que como exemplo, mencionou um episódio em que uma onça teria

atacado e matado seu cachorro no quintal da fazenda, ocasião em que, mesmo

diante do perigo, não utilizou as armas, por não haver cartuchos disponíveis e

por nunca ter mexido nelas; que a primeira e única vez em que teve contato direto com as armas foi
no momento em que
se instalou na fazenda, ocasião em

que o proprietário lhe orientou a deixá-las no depósito, juntamente com os demais materiais de uso cotidiano.
(...).
(grifos meus).

A testemunha MARCIO VIANA DA SILVA JUNIOR, escrivão de polícia civil,
informou
em juízo
que
:

(...)
prestou apoio ao investigador MARCELINO durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão; que
se dirigiram até o local de residência do réu e, no quintal do imóvel, localizaram um pequeno cômodo,
semelhante
a um quarto de ferramentas; que nesse ambiente foram encontradas
duas espingardas; que, ao chegarem no imóvel, o referido quarto estava aberto e que o réu possuía livre acesso ao local onde as armas foram apreendidas
(...)
.
(grifos meus).

A testemunha JOSÉ MARCELINO DE ALBUQUERQUE, investigador de polícia

civil, em suas declarações prestadas em sede policial, afirmou que (id.
152057164):

(...)
QUE em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão e/ou Prisão (...) em desfavor de Eulálio Moreira de Carvalho, durante as buscas, a equipe encontrou os materiais descritos: duas espingardas,

uma artesanal, calibre .32, e outra de chumbinho ao qual foi adaptada para o calibre .22; QUE as armas foram encontradas em um quarto de ferramentas o qual se encontrava aberto e que o sr. Eulálio

possuía livre acesso a este local; QUE as armas estão com as suas

numerações prejudicadas, sendo assim não é possível identificá-las;

QUE a equipe informou para o suspeito todos os seus Direitos Constitucionais, estes sendo devidamente assegurados aos moradores do

imóvel e ao suspeito; QUE o suspeito foi conduzido a esta delegacia

de Polícia sem o uso de algemas
(...).

Alega
,
o apelante
,
que não
possuía
dolo de manter em sua posse a arma de fogo, entretanto,
conforme se extrai de

seu interrogatório
judicia
l,
o próprio apelante declarou que tinha ciência da arma e que a armazenou no quarto de ferramentas
, sendo que esta estava à sua disponibilidade,
bem como detinha acesso livre ao referido cômodo
e à arma de fogo
.

Resta dizer que a alegação de o apelante apenas guardava a arma ali por ordem do proprietário da fazenda
e que a arma não lhe pertenceria
, além de desprovida de provas
, não
o exime de sua responsabilidade, pois o apelante tinha ciência e manteve a
arma sob sua responsabilidade.

Assim, e
m que pese
a
negativa de autoria apresentada, as demais provas obtidas apontam para a autoria delitiva do apelante, estando a tese defensiva dissociada do acervo probatório carreado aos autos.

Em sua obra Manual de Legislação Criminal Especial, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima ensina que
o crime de
posse irregular
de arma de fogo de uso permitido (art.
12
,
caput
,
da Lei n. 10.826/03)
é de perigo abstrato, prescindindo de demonstração de efetiva situação de perigo porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social
(DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Legislação Criminal Especial. 12ª Edição, São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2024, p. 428) (grifos meus).

Apesar de a defesa sustentar a
ausência de provas aptas a amparar a condenação
, conclui-se que a materialidade e autoria delitivas estão evidentemente demonstradas, especific
amente em decorrência da apreensão
da arma
de fogo
em um quarto anexo à residência do apelante
.
Ai
nda que tenha negado a posse da arma de fogo
na fase investigativa,
o réu tentou eximir-se de responsabilidade ao
atribuir a propriedade da arma
a terceiro, não produzindo qualquer prova nesse sentido
.

Em caso semelhante
, a
Primeira
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento
:

A posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório

(N.U 0001597-98.2018.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)
.

Ressalta-se que a jurisprudência nacional é consistente ao reconhecer que o depoimento de policiais possui significativo valor probatório, equiparado ao de qualquer outra testemunha comprometida, especialmente quando é dado sob o crivo do contraditório e está em consonância com as demais provas presentes nos autos. Ademais, não há elementos que desqualifiquem suas declarações, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado
Orientativo

n. 08, cuja redação dispõe que:
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9.998, de 11/04/2017).

Diante deste quadro, verifica-se que os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para embasar a condenação do apelante

Eulálio Moreira de Carvalho

pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03).

II – Do pleito de revisão da dosimetria de pena:

Pleiteia o apelante a fixação da pena base no mínimo legal, com o afastamento da valoração dos maus antecedentes, a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ao prolatar a sentença condenatória
assim fundamentou o magistrado de primeiro grau ao realizar a dosimetria de pena:

(...).
EULÁLIO MOREIRA DE CARVALHO é plenamente imputável e possuía total

consciência da ilicitude do seu agir, o que lhe exigia um comportamento diverso do empreendido, restando presentes os elementos da culpabilidade; o grau

de reprovabilidade de sua conduta é adequado à espécie delitiva.

Quanto aos

antecedentes, conforme folha de antecedentes juntada ao feito, o réu possui

outros registros criminais e, inclusive, quatro condenação anteriores (Executivo

de Pena n. 0263361-56.2011.8.09.0014), todas aptas para caracterização de reincidência, porém só a mais recente será utilizada para tal fim, apenas na segunda

fase da dosimetria da pena, a fim de evitar
bis in idem
; e as demais serão utilizadas para caracterização de maus antecedentes, nesta fase.

Não há informações

suficientes para aferir sobre a conduta social do acusado. Inexistem nos autos

quaisquer elementos aptos a permitir uma análise acurada acerca de sua personalidade, que depende de laudo específico para tanto.

Quanto aos motivos, são

próprios do crime.

As circunstâncias do crime não fogem além das já previstas

pelo legislador.

As consequências do crime também não militam em desfavor

do réu, sobretudo porque os objetos foram apreendidos.

Por fim, não há que se

falar em vitimologia no crime em questão.

O delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/03 prevê pena de detenção de 1 a 3

anos e multa. A multa, nos termos do artigo 49 do Código Penal, é de 10 a 360

dias-multa.

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, e

sendo desfavorável o vetorial dos antecedentes, para o qual sopeso a pena em 1

mês e 15 dias de detenção e 20 dias-multa, fixo ao réu, na primeira fase, a pena

de 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção e 30 dias-multa.

Na segunda fase, constatada a ocorrência da agravante da reincidência,

prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal,
agravo a pena base em 1/6, que

perfaz 2 meses e 7 dias de detenção e 5 dias-multa, modificando-a para 1 ano, 3

meses e 22 dias de detenção e 35 dias-multa. Não se verifica a presença de atenuantes da pena.

Na terceira fase, não há causas de aumento e nem diminuição da pena.

Assim, torno a pena definitiva em 1 ANO, 3 MESES E 22 DIAS DE DETENÇÃO

E 35 DIAS-MULTA.

Não havendo informações acerca da situação econômico-financeira do

réu, com espeque no artigo 49 do Código Penal, fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 do salário-mínimo nacional vigente na época dos fatos, corrigível a

partir de 9/4/2024.

Considerando a reincidência do réu; a quantidade de pena aplicada; os

elementos elencados no artigo 59 do Código Penal; e observado, ainda, o artigo

33, § 2º, a
contrario
sensu, do mesmo diploma legal e o disposto na Súmula 269

do STJ, estabeleço ao réu o REGIME INICIAL SEMIABERTO para o cumprimento da

reprimenda.

Deixo de observar o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo

Penal, por não haver prisão provisória para o cômputo de detração.

Não é caso de substituição da pena privativa de liberdade imposta por

restritiva de direitos, uma vez que o réu é reincidente e a medida não se mostra

socialmente recomendável em face das condenações anteriores, não preenchendo os requisitos exigidos pelo artigo 44, caput e §3º, do Código Penal
.

Da mesma forma, incabível a suspensão condicional da pena, pois é reincidente e não preenche os requisitos do artigo 77 do Código Penal
(...)
.
(grifos meus).

Conforme se observa
,

o apelante possuía 4 condenações transitadas em julgado
quando foi
prolata
da
sua sentença condenatória, de modo que uma destas serv
e
como re
incidência e as demais como antecedentes criminais.

Sobre a teoria do direito ao esquecimento aplicado aos antecedentes criminais entende
m
,
o STF
e este sodalício
,
que
esta
se aplicaria apenas quanto à reincidência diante da reabilitação
. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. REPARAÇÃO DE DANOS. READEQUAÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por IVAN GALDINO DA SILVA DUARTE contra sentença proferida pelo Juízo da 8.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 09 anos, 08 meses e 03 dias de reclusão, em regime fechado, mais 24 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2.º, II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n.º 8.069/90), em concurso formal (art. 70 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na fixação da pena-base e se é válida sua elevação com fundamento na culpabilidade e nos antecedentes do agente; (
ii
) estabelecer se o regime inicial fechado deve ser mantido, à luz da pena aplicada e das circunstâncias judiciais; (
iii
) determinar se é cabível a exclusão ou a redução do valor fixado a título de reparação de danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade a ser reconhecida na sentença condenatória quanto à dosimetria da pena. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, com indicação de elementos concretos que justificam a valoração negativa das circunstâncias judiciais, especialmente a culpabilidade e os antecedentes, o que afasta qualquer alegação de nulidade por ausência ou deficiência de motivação.

A valoração negativa da culpabilidade encontra respaldo no fato de o réu ter cometido os delitos durante o cumprimento de pena por outros crimes, revelando maior reprovabilidade da conduta e justificando a exasperação da pena-base com base em entendimento pacífico do STJ.

Os antecedentes criminais também foram corretamente considerados como desfavoráveis, uma vez que a condenação anterior, ainda não extinta nem totalmente cumprida, permanece válida para fins da primeira fase da dosimetria, sendo inaplicável a teoria do esquecimento segundo jurisprudência do STF.

O regime inicial fechado está corretamente fixado, em razão da pena superior a 8 anos, da existência de maus antecedentes e da reincidência, em consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º, do CP e precedentes do STJ.

A condenação à reparação dos danos encontra amparo no pedido expresso do Ministério Público na denúncia, conforme exigência dos Enunciados Orientativos 14 e 14-A da TCCR/TJMT, sendo legítima sua fixação no âmbito penal. Contudo, o valor arbitrado a título de reparação deve ser reduzido para R$ 2.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O prequestionamento dos dispositivos legais é considerado implícito, uma vez que todos os artigos invocados foram analisados na fundamentação do voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A prática de crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade e não configura bis in idem. 2
. A existência de maus antecedentes ainda válidos, mesmo após o decurso de tempo, autoriza a majoração da pena-base
. 3. A fixação do regime inicial fechado é legítima quando presentes pena superior a 8 anos, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. A condenação à reparação de danos requer pedido expresso, sendo válida sua fixação com base na gravidade do delito, ainda que em valor mínimo. 5. A condição econômica do réu deve ser considerada na fixação do valor indenizatório, podendo haver sua redução na esfera penal, sem prejuízo de eventual ação cível”.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 33, §§ 2º e 3º, 44, III, 70 e 157, § 2º, II; CPP, art. 387, IV; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1.993.891/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
14.03.2022; STJ,
AREsp
2.827.642/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
30.04.2025; STF, RE 593.818/SC (RG – Tema 150); STJ,
AgRg
no HC 910.604/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto,
DJe
24.06.2024; STJ,
AgRg
no HC 835.899/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
12.12.2023; TJMT, N.U. 1003605-44.2020.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 18.02.2022. (N.U 1019418-55.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE
11/09/2025
)
(grifos meus).

Diante desta situação não é possível fixar a sua pena no mínimo legal na primeira fase de dosimetria, estando devidamente valorada a circunstância judicial dos antecedentes criminais.

Do mesmo modo, diante da reincidência, não é possível a fixação de regime aberto, nos termos da Súmula 269 do STJ
, salientando-se não ser possível a fixação em regime fechado por se tratar de delito punido com pena de detenção, nos termos d
o
art. 33 do Código Penal.

No que
pertine
ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, havendo a reincidência,
há vedação legal expressa pelo inciso II, do art. 44 do Código Penal.

Assim, o pedido de revisão da dosimetria de pena não pode prosperar.

III – Do pedido de isenção das custas processuais por hipossuficiência.

A decisão de origem condenou o réu ao pagamento das custas processuais, observado o disposto no art. 98, do CPC.

Não obstante a defesa sustentar que o apelante não dispõe de condições financeiras para arcar com a eventual condenação em custas, vez que é pobre nos termos da lei, é pertinente consignar que a eventual benesse da gratuidade é reservada ao Juízo das Execuções Penais, sendo que eventual concessão do benefício não exclui a condenação em custas processuais, as quais terão, em sendo o caso, a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos.

A propósito:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos
. Ademais,
a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). 3. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.601.324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020) (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SECUNDADA DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NO DELITO DE AMEAÇA - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR E AMEAÇAR A VÍTIMA - DEMONSTRADO O TEMOR DA OFENDIDA - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO OU SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP - MATÉRIA A SER ALEGADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO
- PREQUESTIONAMENTO - APELO DESPROVIDO. (...) 2.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita
. 3. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. (N.U 0000056-40.2020.8.11.0005, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/04/
2024
, Publicado no DJE 26/04/
2024
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE - PLEITO DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO.
A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais
. (N.U 0001221-75.2019.8.11.0032, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/04/
2024
, Publicado no DJE 26/04/
2024
) (grifos meus).

Portanto, também nesse ponto, a pretensão não merece acolhida.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
por Eulálio Mor
eira de
Carvalho
,

mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026